Tribunal: TJES
Processo: 0009928-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009928-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGBA ARAUJO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009928-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGBA ARAUJO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR MÁXIMO – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade do agente e conduta social, diminuo a pena-base do acusado. 2. Não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça a ser sanado no tocante ao
quantum
aplicado na atenuante da confissão, visto a discricionariedade que o magistrado possui ao analisar cada caso concreto, desde que seja de forma devidamente fundamentada, o que de fato ocorreu. Recurso Parcialmente Provido.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009928-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGBA ARAUJO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 26/11/2019, o denunciado, juntamente com outro indivíduo, identificado apenas pela alcunha de “Coringa”, previamente acordados, subtraíram, para si, cinquenta metros de cabos de cobre e um condensador de ar refrigerado do estabelecimento do Cerimonial Oficina de Festas, de propriedade de Patrícia Vianna Maia, localizado na rua Vinicius Torres, nº 300, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previstos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, vale pontuar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas, em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e consequências do crime, senão vejamos:

“(...) Tendo em vista a
culpabilidade
, evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente, conforme andamento processual já acostado aos Autos;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso;
conduta social
, com auto relato de uso de drogas;
motivos
, não comprovados e que não justificam o crime;
circunstâncias
desfavoráveis, porém típicas a espécie, eis que o réu tentou se prevalecer da redução de vigilância sobre o bem para tomá-lo para si;
consequências do crime
que são graves, eis que a conduta do acusado resultou em prejuízo;
comportamento da vítima
, não facilitou a pratica criminosa e a situação financeira da ré, em princípio de menor sorte. (...)”

Entendo que, a culpabilidade, personalidade e conduta social do agente, encontram-se valoradas de forma equivocada, visto a ausência de fundamentação idônea, para a valoração negativa da culpabilidade, a fim de evitar a ocorrência de
bis in idem
no tocante à personalidade e antecedentes, e por fim, o uso de droga não é motivo capaz de aferir sua conduta social.

No entanto, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, os antecedentes do acusado devem ser considerados de forma especial, sendo que o mesmo possui mais 04 (quatro) condenações criminais, somando-se ainda a negativa consequência do crime, na qual a casa de festas foi provisoriamente impedida de realizar eventos devido à falta do material furtado.

Motivo pelo qual, fixo a pena-base de Agba em 03 (três) anos de reclusão, em especial pela multirrencidência e consequências do crime.

Dando prosseguimento ao pleito defensivo, passo à análise ao pedido pela aplicação da atenuante em patamar máximo, com consequente substituição da pena restritiva de liberdade, por restritiva de direito.

Entendo não prosperar razão, visto que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Assim, não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça a ser sanado, dado que o magistrado se encontra dentro de sua discricionariedade ao prolatar a sentença, ocorrida de forma bem fundamentada.

Desta forma, mantenho a aplicação da atenuante da confissão no respectivo patamar aplicado pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, de 03 (três) meses.

Isto posto, tendo em vista que a pena-base restou fixada em 03 (três) anos de reclusão, torno a pena definitiva do acusado em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Por fim, quanto ao pedido pela substituição da pena restritiva de liberdade, por restritiva de direito, não assiste razão à defesa, uma vez que, como já relatado, o réu é multirreincidente, o que impede a aplicação da pena restritiva de direito, conforme traz expressamente o art. 44, II, do CP.

Dessa maneira, mantenho inalterados todos os demais termos da sentença, por se mostrarem muito bem lançados.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.